Tribunal: TJMT
Processo: 1010470-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010470-32.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (REPRESENTANTE), PRAPESCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDA - ME - CNPJ: 24.761.926/0001-68 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (PROCURADOR), VALMIR DA SILVA FERRO - CPF: 007.326.991-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WALMIR DA SILVA FERRO (EMBARGADO), YVONE SCAFF SILVA FERRO (EMBARGADO), NELSON SCAFF SILVA FERRO - CPF: 384.349.891-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE BEM INDIVISÍVEL. HASTA PÚBLICA DESTA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. COPROPRIEDADE. TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER EXPROPRIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“
A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, no sentido de que a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública, de modo que somente as frações ideais de propriedade dos executados se submetem à constrição judicial.” (AgInt no REsp 1535979/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017).

2.
Não se tratando de propriedade em condomínio dos cônjuges (caso em que o imóvel vai à venda e a reserva da meação recai apenas sobre o produto da arrematação, nos exatos termos do art. 843 do CPC), a penhora recai sobre a fração ideal e somente essa fração ideal é que pode ir à alienação judicial, pois os demais coproprietários, que não são devedores, não podem ser compelidos a vender sua fração ideal do imóvel.

3.
A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

4.
“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

5. No caso dos autos, as provas foram devidamente analisadas inexistindo ofensa ao artigo 489, §1o do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5o da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

6. Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), ou que traz fundamentação genérica sobre a existência de omissão quanto aos normativos indicados na peça recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1148387 SP 2009/0037665-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017)

8. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

9. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

10. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

11. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 34649978), opostos por
Banco Banorte S/A.,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento (Id. 33702479).

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso e contraditório “
em razão das condutas descritas no artigo 489, § 1o, incisos I, III, IV, V e VI, do CPC, porquanto, convém observar que ao negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento [...]”
(Id. 3469978, pág. 3).

Afirma que “
a tese adotada no voto condutor que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que “
em se tratando de penhora sobre bem indivisível ou condominial, ela deve limitar-se à fração ideal de propriedade do executado, não sendo possível (exceto em relação ao cônjuge) expropriar os demais proprietários”,
data máxima vênia essa regra era adotada no antigo ordenamento processual, em que somente era possível à realização do leilão na integralidade de bens penhorados de forma fracionada, no caso do cônjuge (art. 655-B), que tinham sua meação reservada no produto da arrematação. No referido ordenamento era vedado ser praceado a parte de eventuais condôminos alheio a Execução [...]”
(Id. 3469978, pág. 3).

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 36007961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso e contraditório “
em razão das condutas descritas no artigo 489, § 1o, incisos I, III, IV, V e VI, do CPC, porquanto, convém observar que ao negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento [...]”
(Id. 3469978, pág. 3).

De pronto é de se afastar a existência de qualquer contradição no acórdão embargado, pois é de conhecimento que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

O embargante sequer apontou onde há contradição, limitando-se a dizer que o acórdão é contraditório.

Ademais, inexiste ofensa ao artigo 489, §1o e incisos do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5o da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que está construía de forma fundamentada e suficiente.

O julgador possui o dever de enfrentas apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie.

Registro que a parte Embargante sequer conseguiu apontar de maneira objetiva quais foram as omissões que eventualmente existiriam no julgado embargado, trazendo fundamentação genérica sobre a existência de omissão, o que não preenche os requisitos dos embargos de declaração.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 1
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), ou que traz fundamentação genérica sobre a existência de omissão quanto aos normativos indicados na peça recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF
. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1148387 SP 2009/0037665-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) (Destaquei)

Outrossim, “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

A parte Embargante argumenta ainda que a tese adotada no voto condutor que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que “
em se tratando de penhora sobre bem indivisível ou condominial, ela deve limitar-se à fração ideal de propriedade do executado, não sendo possível (exceto em relação ao cônjuge) expropriar os demais proprietários”,
data máxima vênia essa regra era adotada no antigo ordenamento processual, em que somente era possível à realização do leilão na integralidade de bens penhorados de forma fracionada, no caso do cônjuge (art. 655-B), que tinham sua meação reservada no produto da arrematação. No referido ordenamento era vedado ser praceado a parte de eventuais condôminos alheio a Execução [...]”
(Id. 3469978, pág. 3).

Nesse particular, é nítida a intenção do Embargante em rediscutir a matéria, porquanto se insurge quanto ao entendimento adotado que é contrário à sua tese.

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

Como senão bastasse, a jurisprudência colacionada no voto condutor é de 2017, portanto, posterior a vigência do atual Código de Processo Civil.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. APENAS UM DELES EXECUTADO. HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA. SÚMULA 303 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, no sentido de que a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública, de modo que somente as frações ideais de propriedade dos executados se submetem à constrição judicial
. 2. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Enunciado da Súmula 303 do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1535979/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017
) (Destaquei) (Id. 31810457, pág. 2)

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o
mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020